Tribunal: TJES
Processo: 5001474-15.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-15.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUZIANA DIAS SCARAMUSSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROFISSIONAL EFETIVA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral de pagamento do piso salarial referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais, exercida pela requerente entre os anos de 2020 a 2025, com base na Lei n° 11.738/2008.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o salário-base pago à parte autora entre os anos de 2020 a 2025 estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei n° 11.738/2008.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Sabe-se que a Lei Federal n° 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso em apreço, a parte autora percebia valor superior ao piso para professores jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, de modo que o pagamento da remuneração estava de acordo com a referida lei (art. 2°, §1°).

IV - DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1. O pagamento do piso nacional do magistério público da educação básica é obrigatório e proporcional à jornada de trabalho, ainda que ausente regulamentação local.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.738/2008, arts. 2º caput e §§ 1° a 3° e art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001474-15.2025.8.08.0011

RECORRENTE: LUZIANA DIAS SCARAMUSSA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SENTENÇA: FABIO PRETTI

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROFISSIONAL EFETIVA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral de pagamento do piso salarial referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais, exercida pela requerente entre os anos de 2020 a 2025, com base na Lei n° 11.738/2008.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o salário-base pago à parte autora entre os anos de 2020 a 2025 estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei n° 11.738/2008.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Sabe-se que a Lei Federal n° 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso em apreço, a parte autora percebia valor superior ao piso para professores jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, de modo que o pagamento da remuneração estava de acordo com a referida lei (art. 2°, §1°).

IV - DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1. O pagamento do piso nacional do magistério público da educação básica é obrigatório e proporcional à jornada de trabalho, ainda que ausente regulamentação local.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.738/2008, arts. 2º caput e §§ 1° a 3° e art. 5º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
LUZIANA DIAS SCARAMUSSA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, sob a alegação de que laborou para o requerido entre os anos de 2020 e 2025 percebendo valores inferiores ao piso salarial nacional da categoria. Dessa forma, requer o pagamento das diferenças relativas ao piso nacional devido aos profissionais do magistério.

Contestação ao ID 15455332 e fichas financeiras ao ID 15455325.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15456540), sob o fundamento de que a requerente percebeu montante superior ao vencimento-base estipulado nacionalmente.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15456541), sustentando que a sentença padece de clareza quanto aos argumentos que levaram à improcedência e pugnando pela reforma do julgado.

Contrarrazões apresentadas pela Municipalidade (ID 15456546).

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, adianto que o voto é pela
manutenção da sentença
.

A controvérsia reside na suposta violação ao art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O cerne da questão é se o vencimento-base da servidora respeitou os limites legais proporcionais à sua jornada de trabalho.

A legislação de regência estabelece:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Conforme dados do Ministério da Educação (MEC), o piso para a jornada de 40 horas evoluiu progressivamente entre 2020 e 2025. Aplicando-se a proporcionalidade para a jornada de 25 horas semanais exercida pela recorrente, os valores mínimos seriam:

2021
-
piso salarial
de R$ 1.803,90;

2022 - piso salarial
de R$ 2.403,51;

2023 - piso salarial
de R$ 2.762,84;

2024
-
piso salarial
de R$ 2.862,86

2025
-
piso salarial
de R$ 3.042,36

Conforme bem destacado pelo sentenciante, a autora/recorrente recebeu em todos os anos valor acima do piso nacional. Destaco o trecho da sentença:

(...)

No caso dos autos, consoante as Portarias Interministeriais anexadas pelo Município, em relação à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, o piso salarial do magistério, no ano de 2020, correspondia a R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos); em 2021, correspondia a R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), em 2022, correspondia a R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), no ano de 2023, correspondia a R$4.420,55 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), no ano de 2024, correspondia a R$4.580,57 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), e em 2025 correspondia a R$ 4.867,77 (quatro mil e oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Em todos os períodos a parte autora recebeu até mais que o estabelecido nas Portarias, consoante se extrai de sua ficha financeira (ID 63134089).

(...)

Portanto, não assiste razão à recorrente. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (visto que não houve condenação pecuniária), restando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)